Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-28.2022.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. LINHA TELEFÔNICA. CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS DOCUMENTAIS E TELAS JUNTADAS PELA RÉ. VALIDADE. HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTOS ANTERIORES. HISTÓRICO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO. VÍNCULO JURÍDICO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação nº 8000162-28.2022.8.05.0144, em que é apelante MILTON SILVA SOUZA NETO e em que é apelada a OI S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, data registrada automaticamente. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça